Tribunal: TJDFT
Processo: 0722063-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722063-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELTON GONCALVES SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por WELTON GONCALVES SILVA em desfavor de BANCO DO BRASIL SA em face da decisão proferida pela pelo Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, nos autos do Processo no 0712779-60.2017.8.07.0007. Em Contrarrazões ao Agravo (ID 18498754) o Agravado suscitou preliminar de interesse recursal. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil intime-se o Agravante WELTON GONCALVES SILVA a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2020 11:20:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador